Tribunal: TJMT
Processo: 1017186-32.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017186-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILMAR WUERZIUS - CPF: 065.640.899-53 (RECORRENTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1017186-32.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Hilmar Wuerzius

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante e deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença a fim condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral, em razão da suspensão da energia, porém manteve a condenação no pedido contraposto, diante da prova da irregularidade no medidor, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão e contradição no acórdão, pois nada pontuou acerca da não violação da unidade consumidora pelo Embargante, uma vez que o aparelho está na parte externa da sua propriedade, sendo prudente, ao menos, dar ênfase à interpretação sistemática do artigo 167, inciso IV e parágrafo único da Resolução 414/2010 da ANEEL, e não somente a interpretação isolada contida no inciso III, do citado artigo do referido diploma resolutivo, o que converge à imperiosa declaração de nulidade da cobrança questionada, visto que a ausência de mediação não pode ser imputada ao Embargante.

Ainda, alega que o acórdão é contradito ao chancelar a cobrança relativa à recuperação de consumo de 10.697 KWH, recuperando 6 seis meses de consumo não faturado (05/2019 a 10/2019), sendo que constou no laudo de verificação que a medição foi 33,21% inferior, portanto, o calculo elaborado pela Reclamada é absurdo e arbitrário.

Ao final, requer seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Embargante pela falha na medição constatada pelo IPEM, considerando que o medidor está na parte externa da sua residência e/ou, com base no princípio da eventualidade, declare que a Embargada recupere apenas os 2117 KWh que equivalem aos 33,21% apurados pelo IPEM, no período compreendido nos 6 (seis) meses que se pretende recuperar, ou seja, desde 05/2019 a 10/2019.

Em contrarrazões a Reclamada afirma que a intenção da parte embargante é a modificação do acórdão e não sanar omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, motivo pelo qual deve ser rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados pelo Embargante, verifico que em impugnação o auto não refutou os documentos trazidos pela Reclamada, tampouco em suas razões recursais impugnou o cálculo apresentado pela Recorrida, desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022